Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. LEI 14.195/2021. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
2. A Lei n° 14.195/2021, a qual dispõe, dentre outros temas, sobre a prescrição intercorrente, alterou a redação do inciso III e dos parágrafos 4° e 5°, do artigo 921, além de acrescentar os parágrafos 4°-A, 6° e 7°, ao mesmo dispositivo legal. 2.1. Conforme entendimento jurisprudencial, é inaplicável a inovação legislativa aos prazos prescricionais já em curso.
3. Iniciando-se o prazo prescricional já na vigência da alteração legislativa trazida pela Lei n° 14.195/2021, esta deve ser aplicada ao caso.
4. Não localizados bens passiveis de penhora, o processo é suspenso pelo prazo de 1 (um) ano e, após o seu decurso, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, a qual somente se interrompe com a efetiva constrição de bens penhoráveis, nos termos do parágrafo 4o-A do art. 921 do Código de Processo Civil e também do Tema 568 de Recurso Especial Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.